Tribunal: TJDFT
Processo: 0718838-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelas sociedades empresárias WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda-ME e Phoenix Comércio e Serviços de Limpeza Ltda-ME em face da sentença que, nos autos da impugnação à segunda relação de credores elaborada pelo administrador judicial nos autos da recuperação judicial das agravantes que excluíra da relação de credores o crédito detido pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, julgara improcedente a impugnação formulada. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que o crédito detido pela instituição financeira individualizada, representado pela Cédula de Crédito Bancário no 33820316, encontra-se garantido por cessão fiduciária de créditos, não se sujeitando à recuperação judicial, em consonância com o preconizado pelo artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005. A seu turno, objetivam as agravantes, in limine, o sobrestamento da decisão agravada, e, alfim, seja reformado o provimento guerreado, de forma a ser reconhecido que o crédito detido pelo agravado seja sujeitado à recuperação judicial, devendo ser incluído na segunda relação de credores exibida pelo administrador judicial, na classe dos quirografários. Como fundamentos da irresignação, argumentaram as agravantes que integram o mesmo grupo econômico e, diante das dificuldades econômicas que experimentaram, ingressaram com pedido de recuperação judicial, tendo sido, na data de 19.12.2019, proferida decisão determinando o processamento da recuperação judicial. Sustentaram que, durante o itinerário procedimental, o administrador judicial elaborara a segunda relação de credores que devem ter seus créditos quitados em conformidade com o plano de recuperação judicial. Observaram que, em consonância com a relação de credores exibida pelo administrador judicial, o crédito de titularidade do agravado, no valor de R$5.500,000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), representados pela Cédula de Crédito Bancário no 33820316, com pacto acessório de cessão fiduciária, fora excluído da recuperação judicial. Defenderam que, a cessão fiduciária de crédito é considerada pela jurisprudência como bem móvel e, em consonância com o previsto no artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, não está sujeito à recuperação judicial. Esclareceram que o acesso aos créditos objeto de cessão fiduciária traduz fonte de recursos hábil a viabilizar a recuperação judicial, de modo que, o crédito detido pelo agravado deve se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial. Salientaram que o disposto no art. 49, § 3o da Lei 11.101/2005 deve “ser interpretado da maneira mais extensiva possível[1]”, autorizando-se a ilação no sentido de que, quanto o crédito objeto de cessão fiduciária for essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda deve ser alcançados pela recuperação judicial da devedora. Observaram, demais disso, que não afigura-se possível a exclusão do crédito de titularidade do agravado da recuperação judicial, haja vista o pressuposto legal de existência de registro da garantia da dívida perante o Cartório de Títulos e Documentos, o que não se observa na hipótese, tendo em vista que “a instituição bancária não comprovou tal registro, o que tem o condão de descaracterizar a dita propriedade fiduciária das cessões[2].” Consignaram que o agravado postulara a sujeição do crédito positivando na Cédula de Crédito Bancário no 33820316 à recuperação judicial não sobejando possível desconsiderar-se o aduzido pelo próprio credor. Salientaram que na cédula de crédito individualizada os direitos creditórios cedidos ao agravado foram os decorrentes dos contratos administrativos no 03/2017 e 16/2017 firmados, respectivamente, com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e Fundação Nacional de Saúde. Apontaram a irregularidade de cessão de crédito, porquanto tratando-se de contrato administrativo encontra-se protegido pelo ordenamento jurídico pátrio pela supremacia do interesse público sobre qualquer interesse particular, dependendo a cessão da devida anuência do Poder Público, o que não ocorrera no presente caso. Acentuaram que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelas sociedades empresárias WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda-ME e Phoenix Comércio e Serviços de Limpeza Ltda-ME em face da sentença que, nos autos da impugnação à segunda relação de credores elaborada pelo administrador judicial nos autos da recuperação judicial das agravantes que excluíra da relação de credores o crédito detido pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, julgara improcedente a impugnação formulada. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que o crédito detido pela instituição financeira individualizada, representado pela Cédula de Crédito Bancário no 33820316, encontra-se garantido por cessão fiduciária de créditos, não se sujeitando à recuperação judicial, em consonância com o preconizado pelo artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005. A seu turno, objetivam as agravantes, in limine, o sobrestamento da decisão agravada, e, alfim, seja reformado o provimento guerreado, de forma a ser reconhecido que o crédito detido pelo agravado seja sujeitado à recuperação judicial, devendo ser incluído na segunda relação de credores exibida pelo administrador judicial, na classe dos quirografários. Depreende-se do alinhado que o objeto deste agravo está cingido à aferição da legitimidade da sentença que rejeitara a impugnação formulada pelas agravantes almejando, em suma, o reconhecimento de que o crédito detido pelo agravado, retratado na Cédula de Crédito Bancário no 33820316, deve se sujeitar à recuperação judicial, pois, conquanto seja provido de cessão fiduciária de direitos creditórios, (i) não ostenta registro; (ii) a cessão não contara com a anuência do poder público; e, outrossim, (iii) os créditos cedidos afiguram-se essenciais ao soerguimento das recuperandas. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Inicialmente, oportuno acentuar que a cessão fiduciária de direitos creditórios traduz negócio jurídico via do qual o cedente fiduciante cede ao cessionário fiduciário, como garantia ao cumprimento de obrigações, direitos de crédito que possui junto a terceiros. Com efeito, o contrato de cessão fiduciária dos direitos creditórios fora disciplinado pelo artigo 66-B, §3o, da Lei no 4.728/1965, que dispõe sobre o mercado de capitais, nos seguintes termos: “Art. 66- B (...) § 3o É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada.” Outrossim, a Lei no 9.514/1997 disciplinara a cessão fiduciária em garantia, nos seguintes termos: “Art. 18. O contrato de cessão fiduciária em garantia opera a transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida garantida, e conterá, além de outros elementos, os seguintes: (...) Art. 19. Ao credor fiduciário compete o direito de: I - conservar e recuperar a posse dos títulos representativos dos créditos cedidos, contra qualquer detentor, inclusive o próprio cedente; II - promover a intimação dos devedores que não paguem ao cedente, enquanto durar a cessão fiduciária; III - usar das ações, recursos e execuções, judiciais e extrajudiciais, para receber os créditos cedidos e exercer os demais direitos conferidos ao cedente no contrato de alienação do imóvel; IV - receber diretamente dos devedores os créditos cedidos fiduciariamente. § 1o As importâncias recebidas na forma do inciso IV deste artigo, depois de deduzidas as despesas de cobrança e de administração, serão creditadas ao devedor cedente, na operação objeto da cessão fiduciária, até final liquidação da dívida e encargos, responsabilizando-se o credor fiduciário perante o cedente, como depositário, pelo que receber além do que este lhe devia. § 2o Se as importâncias recebidas, a que se refere o parágrafo anterior, não bastarem para o pagamento integral da dívida e seus encargos, bem como das despesas de cobrança e de administração daqueles créditos, o devedor continuará obrigado a resgatar o saldo remanescente nas condições convencionadas no contrato.” Infere-se dos preceitos legais trasladados que, na cessão fiduciária de direitos creditórios, o credor fiduciário recebe, de pleno direito, os créditos cedidos, ocorrendo verdadeira alteração da titularidade do crédito. Comentando o instituto, Fábio Ulhôa Coelho[3]pontua o seguinte: “(...) é negócio jurídico em que uma das partes (cedente fiduciante) cede à outra (cessionário fiduciário) seus direitos de crédito perante terceiros (“Recebíveis”) em garantia do cumprimento de obrigações, geralmente as de mutuário. O cessionário fiduciário titula a propriedade (ou ‘titularidade’) fiduciária dos ‘Recebíveis’, de modo que o inadimplemento da obrigação garantida importa a consolidação deles em seu patrimônio. Na cessão fiduciária de títulos de crédito, o cessionário fiduciário tem, também, as posses direta e indireta do documento representativo dos ‘Recebíveis’ (duplicata, nota promissória, cheque etc.). O cessionário fiduciário, destaco, é titular do direito de crédito cedido pelo devedor. Não se trata de uma simples caução de títulos de crédito, mas de verdadeira transferência do direto à instituição financeira. O direito ao crédito cedido passa, em outros termos, a integrar o patrimônio da instituição financeira como objeto de propriedade resolúvel. Se ocorrer o adimplemento da obrigação garantida pela cessão fiduciária, essa propriedade se resolve e o direito objeto da cessão fiduciária deixa de integrar o patrimônio da instituição financeira para retornar ao do antigo mutuário. Mas se não ocorre o adimplemento da obrigação, a propriedade se consolida e o mesmo direito que integrava condicionalmente ao patrimônio da instituição financeira passa a integrá-lo incondicionalmente (isto é, consolida-se a propriedade sobre ele).” No mesmo sentido são os ensinamentos de Melhim Namem Chalhub[4], confira-se: “Uma das hipóteses mais comuns de negócio fiduciário é a cessão fiduciária de crédito, para fins de garantia, de cobrança ou mesmo de compensação, todas elas largamente utilizadas no sistema financeiro. A essa modalidade de negócio aplicam-se, mutatis mutandis, os princípios da venda com escopo de garantia. Por meio da cessão, o cessionário é investido da condição de credor, com todos os poderes inerentes a este, inclusive o de valer-se de todas as ações e execuções a que o credor está legitimado, mas, recebendo o crédito, não pode apropriar-se da totalidade do produto, mas apenas do quantum correspondente ao seu crédito, ou retendo o produto recebido até que o devedor-cedente pague sua dívida. (...) A forma de constituição dessa garantia é o contrato de cessão e seu modo de constituição é registro desse contrato em Registro de Títulos e Documentos situado no domicilio do devedor. Uma vez registrado o contrato, considera-se o devedor-cedente-fiduciante destituído da titularidade e da posse sobre os direitos ou créditos cedidos fiduciariamente e o credor-cessionário-fiduciário investido nessa titularidade e na posse”. A título meramente ilustrativo, sobreleva registrar que a cessão fiduciária difere da alienação fiduciária em garantia, pois, enquanto nessa o credor detém a propriedade resolúvel e posse indireta de um bem e o devedor é investido na qualidade de proprietário sob condição suspensiva, naquela o devedor transfere a titularidade do crédito ao credor, conforme ensinamentos de Melhim Namem Chalhub[5], que, quanto a essa diferenciação, assentara o seguinte: “Em relação à cessão fiduciária, a ‘legislação respectiva’ dispõe que 1) ‘o contrato de cessão fiduciária opera a transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida garantida’; 2) as quantias recebidas são apropriadas pelo credor fiduciário, e não pelo devedor fiduciante; e (3) é assegurado ao credor continuar recebendo os créditos mesmo em caso de falência da empresa cedente fiduciante, até a liquidação da dívida garantida - conforme o artigo 66-B e parágrafos da Lei no 4.728, de 1965, e os artigos 18 a 20 da Lei no 9.514, de 1997. Está claro, assim, que os créditos objeto de cessão fiduciária permanecem no patrimônio do credor, sob afetação.” Alinhadas essas considerações, no caso, a cessão fiduciária dos direitos creditórios promovida pelas agravantes em favor do agravado ocorrera, a toda evidência, em momento anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial. Dessa apreensão deriva, então, que na data em que fora deferido o processamento da recuperação judicial, as agravantes já não ostentavam a titularidade do crédito cedido. Destarte, o deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas não traduz qualquer óbice ao recebimento, por parte das instituições financeiras credores, dos créditos que lhes haviam sido cedidos, pois já não constituem patrimônio das agravantes, de modo que são alcançados pelos efeitos da recuperação judicial. Os “recebíveis” cedidos deixaram de integrar seu patrimônio, tornando inviável que sejam liberadas as denominadas “travas bancárias”, pois implicaria interseção no negócio subjacente quando as recuperandas já fruíram dos créditos adiantados. Ademais, o que ventilaram sobre a irregularidade de cessões advindas de contratos administrativos tangencia a boa-fé, pois implica comportamento contraditório e a invocação da própria torpeza em benefício próprio, vez que as cessões somente se operaram com suas efetivas participações e lhes foram convenientes e proveitosas, por certo. Além dessas nuanças, que denotam que as agravantes almejam simplesmente obter interferência no convencionado à guisa de se privilegiar os princípios da continuidade e da preservação da empresa, quando já fruíram do adiantado, a própria regulação normativa da cessão fiduciária dos direitos créditos prescreve a não sujeição dessa espécie de crédito aos efeitos de eventual decreto de recuperação judicial da cedente dos direitos creditórios. Com efeito, assim dispusera a Lei no 11.101/2005 em seu artigo 49, §3o, que ora se reproduz: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) §3o Tratando de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.” Logo, aplicando-se o positivado no dispositivo transcrito infere-se que os créditos objeto de cessão fiduciária não podem ser sujeitado à recuperação judicial, inviabilizando o acolhimento do inconformismo que formularam, ao menos nessa análise perfunctória. Conforme pontuado, os direitos creditórios cedidos fiduciariamente já não pertencem às recuperandas, donde, qualificada a inadimplência, poderá o credor auferir os créditos livremente, porquanto irrelevante a circunstância de encontrarem-se em recuperação judicial. Essa apreensão, frise-se, deriva do princípio de que, a par dos informadores do processo de recuperação, deve ser prestigiada a autonomia de vontade e ato jurídico perfeito consolidados anteriormente à deflagração do procedimento. Ora, os direitos de crédito cedidos pelas agravantes ao agravado que lhe fomentara mútuo, ainda que sob a forma de adiantamento, constituem patrimônio afetado, não integrando o patrimônio das recuperandas, de modo que a submissão desses créditos à recuperação judicial das agravantes enfraqueceria o convencionado, a autonomia de vontade e os negócios que se aperfeiçoaram. Cedidos os recebíveis sob a forma de cessão de crédito, inviável que, agora, as recuperandas, já tendo fruído dos créditos adiantados, pretendam inserir o convencionado às regras inerentes à recuperação com desconsideração para com o convencionado, quando já disposta a titularidade dos créditos que fruirão. Para ilustrar esse entendimento, oportuno transcrever os apontamentos de Melhim Namem Chalhub[6]: “Já pela cessão fiduciária, o devedor fiduciante demite-se da propriedade e a transmite ao credor fiduciário, e porque estão fora do patrimônio do devedor é que os créditos cedidos não são alcançados pelos efeitos da recuperação, como prevê o parágrafo 3o do artigo 49 da nova Lei de Falências. Por fim, o parágrafo 1o do artigo 49 da nova Lei de Falências ratifica a exclusão dos créditos fiduciários ao impedir seus titulares de participarem das assembleias de credores, e isso porque essas assembleias deliberam apenas sobre a liquidação dos créditos vinculados ao patrimônio da recuperanda, o que evidentemente não é o caso dos créditos fiduciários, cuja liquidação é feita com os bens atribuídos fiduciariamente ao próprio credor fiduciário.A par dessa fundamentação legal, é preciso ter presente que a desvinculação dos bens objeto de propriedade fiduciária dos efeitos da recuperação judicial confere segurança jurídica inigualável a essa garantia, tornando-a um elemento catalisador do desenvolvimento econômico e social, por conta do efeito do aumento da oferta de crédito e da redução do custo do dinheiro.” Idêntico entendimento é defendido por Fábio Ulhôa Coelho[7]: “O cessionário fiduciário, na cessão fiduciária de títulos de crédito ou direitos creditórios, é titular da propriedade resolúvel do crédito cedido. Como acentuado acima, esse crédito integra o patrimônio da instituição financeira cessionária. Como integra na condição de resolubilidade, o adimplemento da obrigação garantida pelo cedente fiduciante importa seu retorno ao patrimônio deste. Mas apenas o cumprimento da obrigação tem essa consequência. Quando ela é inadimplida, o direito cedido fiduciariamente se consolida no patrimônio do cessionário fiduciário. A cessão fiduciária de títulos de crédito ou de direitos creditórios, note-se, gera sobre o objeto cedido um direito real (um direito real em garantia), e não pessoal. A instituição financeira cessionária torna-se proprietária desses títulos ou direitos, e não apenas credora. É esta a larga implicação do instituto da cessão fiduciária em garantia cujo objeto são títulos de crédito ou direitos creditórios do cedente.” Seguindo esse mesmo raciocínio, Ivo Waisberg e Gilberto Gornati[8] assinalam o seguinte: “Do mesmo modo que o bem alienado fiduciariamente deixa de integrar o patrimônio do fiduciante, os direitos creditórios, objeto de cessão fiduciária, também são descriminados como patrimônio de afetação e, como tal, de acordo com o § 3o, art. 49, e inciso IX, do art. 119, da Lei de Falências e Recuperações de Empresas no 11.101/2005, devem estar separados do patrimônio da massa falida, bem como também não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial”. Assim, considerando que os recebíveis objeto das cessões fiduciárias de direitos creditórios concertadas já foram destacados do patrimônio disponível das agravantes, inviável que sejam submetidos aos efeitos da recuperação judicial, interverindo-se nos negócios e liberando-se as garantias contratadas, tendo em vista tratar-se de impotes da titularidade das credoras fidiciárias. Deve ser registrado, outrossim, que o comprovante do registro da garantia fiduciária no cartório de títulos e documentos é inteiramente dispensável para que irradie seus efeitos. É que, entre os litigantes, a simples celebração do contrato é suficiente para o aperfeiçoamento da garantia. A anotação, a seu turno, somente é exigível para fins de sua oposição a terceiro, não consubstanciando, contudo, pressuposto da pretensão originária da garantia fiduciária nem para que o credor frua dos direitos e da posição contratual que ostenta, inclusive para fins de elisão dos créditos garantidos dos efeitos da recuperação judicial. Com efeito, a garantia, entre os contratantes, reveste-se de plena eficácia no momento da contratação, exigindo-se seu registro tão somente para fins de lhe assegurar publicidade, tornando-a oponível a terceiros. Conseguintemente, as agravantes, como ofertantes da garantia, obviamente que dela ficaram cientes no momento do aperfeiçoamento, não sendo lícito ventilarem que não fora registrada como fato apto a deixá-la desguarnecida de eficácia. O registro, em verdade, somente é exigível como pressuposto para oposição a terceiros, mas não para adquirir eficácia entre os contratantes, como no caso, pois seus efeitos, na conformidade do alcance subjetivo da contratação, é aperfeiçoamento no momento da consumação do negócio. O mesmo posicionamento é perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. DIREITO SOBRE CRÉDITOS RECEBÍVEIS. TRAVA BANCÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. REGISTRO DOS CONTRATOS. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação, tampouco a medidas restritivas impostas pelo juízo da recuperação (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005)’ (AgInt no CC 145.379/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 13/12/2017, DJe de 18/12/2017). 2. ‘A exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/95, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004) à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (bens incorpóreos e fungíveis, por excelência), tampouco com ela se coaduna’ (REsp 1.559.457/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 03/03/2016). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1529314/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. RECEBÍVEIS. ?TRAVA BANCÁRIA?. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE, AO ARGUMENTO DE QUE O TÍTULO DE CRÉDITO NÃO SE ENCONTRARIA DEVIDAMENTE DESCRITO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. CORRETA DESCRIÇÃO DO CRÉDITO, OBJETO DE CESSÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Terceira Turma assentou o entendimento de que a exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/1995, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004), à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, tampouco com ela se coaduna. Ficou assente, na oportunidade, que a constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação, afigurando-se, desde então, plenamente válida e eficaz entre as partes (REsp. 1.559.457/MT, desta Relatoria, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 03/03/2016). 2. A exigência de especificação do título representativo do crédito, como requisito formal à conformação do negócio fiduciário, além de não possuir previsão legal - o que, por si, obsta a adoção de uma interpretação judicial ampliativa - cede a uma questão de ordem prática incontornável. Por ocasião da realização da cessão fiduciária, afigura-se absolutamente possível que o título representativo do crédito cedido não tenha sido nem sequer emitido, a inviabilizar, desde logo, sua determinação no contrato. 3. Registre-se, inclusive, que a lei especial de regência (Lei n.10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário) é expressa em admitir que a cessão fiduciária em garantia da cédula de crédito bancário recaia sobre um crédito futuro (a performar), o que, per si, inviabiliza a especificação do correlato título (já que ainda não emitido). 4. Na hipótese dos autos, as disposições contratuais estabelecidas pelas partes, transcritas no início da presente exposição, não deixam nenhuma margem de dúvidas quanto à indicação dos créditos cedidos, representadas pelos contratos de abertura de crédito ? BB Giro Recebíveis n. 035.210.161 e de Abertura de Crédito Fixo no 40/04462/93, os quais ingressarão, a esse título (em garantia fiduciária), em conta vinculada para esse exclusivo propósito. 5. Com relação à fixação de honorários advocatícios, a orientação pacífica da jurisprudência desta Corte Superior dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda. 6. Quanto aos honorários recursais, a jurisprudência deste Tribunal dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. 7. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 8. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1816967/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS RECEBÍVEIS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS MANTIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O acórdão estadual adotou solução em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de créditos (caso dos autos), não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à regularidade do contrato de cessão fiduciária, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. A análise do intuito protelatório dos embargos de declaração demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1411025/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PORTAL ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES POR AMBAS AS FORMAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE PORTAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO. 1. Controvérsia sobre o termo inicial do prazo recursal em caso de duplicidade de intimações eletrônicas realizadas na forma da Lei Federal n. 11.419/2006, sendo uma delas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (art. 4o) e a outra pelo Portal Eletrônico (art.5o). 2. A intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei Federal n. 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do CPC/2015. 3. No caso concreto, observado o decêndio previsto no art. 5o, § 3o, da lei de regência, o recurso especial é tempestivo. 4. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1653976/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 01/08/2018) Emerge do aduzido, pois, a inexorável constatação de que, ao contrário do afirmado pelas agravantes, o crédito detido pelo agravado que ostenta natureza especial por serem dotados de garantia específica não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. A título meramente ilustrativo, deve ser assinalado que, ao contrário do que defenderam as agravantes, o precedente originário do Superior Tribunal de Justiça que individualizaram – CC n.149.561/MT – em momento algum assentara que o reconhecimento da essencialidade dos bens gravados por garantia de alienação fiduciária enseja a sujeição do crédito à recuperação judicial, mediante a transformação do crédito extraconcursal em concursal. Vejamos. Com efeito, o CC no 149.561/MT fora manejado pela empresa em recuperação Enpa Engenharia e Parceria Eireli em face da decisão originária do juízo da 9a Vara Cível de São Paulo/SP que, nos autos da ação de busca e apreensão aviada em seu desfavor pelo Banco Caterpillar S/A almejando à constrição de 10 (dez) maquinários alienados fiduciariamente como garantia de pagamento de contratos firmados entre as partes, determinara a constrição de maquinário objeto da garantia em alienação fiduciária. A recuperanda, de sua vez, suscitara conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça objetivando (i) o sobrestamento da decisão que determinara a constrição do maquinário, sob o argumento de tratar-se de bem essencial para o desenvolvimento do seu objeto social prestados pela suscitante; (ii) a determinação de recolhimento dos mandados expedidos e a restituição dos bens já apreendidos; e, outrossim, (iii) a designação do Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá, para o qual fora distribuída a ação de recuperação judicial, para resolver as medidas urgentes. A medida liminar fora deferida para sobrestar a ação de busca e apreensão e os atos expropriatórios dela oriundos, determinando-se o recolhimento dos mandados de busca e apreensão expedidos quanto a restituição dos bens já apreendidos e designando-se o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Cuiabá para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Ao final, o conflito de competência fora resolvido, para se reconhecer a competência do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT e a nulidade dos atos expropriatórios realizados pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP. Confira o dispositivo que ora se transcreve: “(...)Dessarte, os bens objeto de constrição no Juízo suscitado deverão ser submetidos ao Juízo da recuperação judicial, a quem cabe sobre eles decidir, principalmente em face do disposto na parte final do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, de modo a viabilizar a consecução do plano, com a manutenção da sociedade empresária em funcionamento. 3. Ante o exposto, com base no art. 957 do Código de Processo Civil, conheço do conflito, a fim de declarar competente o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT e a nulidade dos atos expropriatórios realizados pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP.” Deve ser registrado que, a instituição financeira, credora fiduciária, aviara agravo interno em face dessa resolução postulando, em suma, que o reconhecimento de que (i) os bens objeto da garantia fiduciária apreendidos não fossem restituídos à recuperanda, porquanto apreendidos em momento anterior à decisão que determinara o processamento da recuperação judicial e, outrossim, (ii) afigura-se possível a execução da garantia pelo credor fiduciário e a retomada dos bens após prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do deferimento do processamento da recuperação. Aludida agravo interno fora provido apenas para se determinar a manutenção, pelo credor fiduciário, dos maquinários apreendidos anteriormente ao deferimento da recuperação judicial. É o que retrata a ementa abaixo transcrita: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO COM EFEITOS ‘EX NUNC’. 1. Via de regra, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos ‘ex nunc’, não retroagindo para atingir os atos que a antecederam, de modo que a apreensão de bens móveis, objeto de alienação fiduciária, ocorrida anteriormente ao ajuizamento da recuperação judicial, encontra-se perfeita e acabada, já havendo tais bens sido incorporados ao patrimônio do credor, consoante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. 2. Agravo interno provido.” Assinala-se que, a recuperanda formulara agravo interno em face do decidido, sustentando que a devolução do maquinário essencial inviabilizará o seu soerguimento. Com efeito, o agravo interno manejado pela recuperanda fora provido, restando aludida decisão ementada da seguinte forma, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXCEPCIONAL SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda. Precedentes.2. Agravo interno provido.” A despeito dos termos registrados na ementa, da leitura atenta do inteiro teor do voto, da Relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, não afigura-se possível o entendimento de que o reconhecimento da essencialidade dos bens gravados por garantia de alienação fiduciária enseja a sujeição do crédito à recuperação judicial, mediante a transformação do crédito extraconcursal em concursal. De conformidade com o que se extraí do voto, fora assentando apenas que, na hipótese, os maquinários, objeto da alienação fiduciária em garantia, encontram-se na posse da recuperanda e havendo o juízo da recuperação judicial declarado a sua essencialidade ao soerguimento da sociedade empresária, deve os bens permanecer na posse da recuperanda. Note-se que em momento algum o decisório individualizado permitira a compreensão no sentido que, quando os bens objeto da alienação fiduciária em garantia forem essenciais às atividades sociais, o crédito deve se sujeitar à recuperação judicial. Para ilustrar essa ilação, confira-se o teor da decisão nomeada: “(...) Com efeito, ante os fatos novos narrados pela agravante, verifica-se que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à sua atividade produtiva, consoante já registrado, em 19/12/2016, pelo Juízo da recuperação, em decisão posterior à concessão da liminar neste incidente, determinando (fls. 667-669) As recuperandas também se manifestaram às fls. 2118/2121, alegando que, embora tenha sido consignado na decisão que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial que todos os bens essenciais ao desenvolvimento das atividades da empresa devem permanecer em sua posse, o Banco Cartepillar, obteve perante o Juízo da Nona Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, ordem judicial contra a recuperanda para constrição de 10 (dez) máquinas, descritas à fl. 2119, das quais já foram apreendidas 08 (oito) delas. Aduz que informou o Juízo em questão, requerendo a revogação da ordem de busca, com a conseqüente devolução do maquinário apreendido, ocasião em que o magistrado daquele Juízo deferiu apenas a suspensão da apreensão dos 02 (dois) maquinários restantes, indeferindo, contudo, o pedido de restituição das outras 08 (oito) máquinas; bem como que suscitou o Conflito de Competência n° 149561/MT, perante o STJ, no qual foi ordenado o sobrestamento da ação de busca e apreensão promovida pelo Banco Cartepillar, determinando o recolhimento dos mandados de busca e apreensão expedidos, com a conseqüente devolução dos mesmos, não tendo sido tal ordem de restituição cumprida pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que, em consonância com o STJ, este Juízo da Ia Vara Cível da Comarca de Cuiabá é o responsável para o cumprimento da medida, requerendo ao final a expedição dos mandados de restituição dos maquinários descritos na peça. De fato como se infere pelo teor da liminar deferida no Conflito de Competência n° 149.561-MT, foi determinado ‘tanto o recolhimento dos mandados de busca e apreensão expedidos quanto a restituição dos bens já apreendidos’ (sic fl. 2175), de modo que não se justifica o não cumprimento da ordem. Por outro lado, nada obstante tenha sido suscitado o conflito, os autos em questão ainda permanecem no Juízo de origem, tendo sido determinado apenas o retorno do statu quo ante, com a restituição dos bens elencados à fl. 2119, cuja essencialidade para as atividade da empresa foi declarada por este Juízo em decisão datada de 24/11/2016. Pois bem, tendo sido a determinação de constrição originada do Juízo da Nona Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, e considerando a ordem emanada pelo colendo STJ, nos autos do citado Conflito de Competência, somente aquele Juízo é que detém competência para revogar seus atos, inclusive com expedição de mandado de restituição dos bens apreendidos por ordem do Juízo da Nona Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP. (...) OFICIE-SE ao Juízo da Nona Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, para que em virtude da ordem emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência n° 149561/MT, manifestei-me no sentido de que a revogação dos atos de constrição deve ser procedida pelo Juízo de origem, de onde procedeu as ordens de constrição. Outrossim, verifica-se que tais bens foram restituídos ao patrimônio da recuperanda, consoante certidão do oficial de justiça, datada de 22/2/2017 (fl. 672).3. Embora o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 consagre a tese de que o proprietário fiduciário dos bens objeto de contrato de alienação fiduciária ou de compra e venda com reserva de domínio mantém o seu direito de propriedade em relação à coisa, não se submetendo à recuperação judicial, é certo que a parte final do § 3o desse dispositivo prevê exceção à regra: (...) § 3o. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusulas de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. Interpretando tal dispositivo da Lei de Quebras, esta Corte Superior sedimentou posicionamento no sentido de que quaisquer atos judiciais, que possam colocar em risco a eficácia do plano de recuperação, devem ser submetidos ao crivo do Juízo universal. Nessa linha de raciocínio, também consolidou a tese de que o Juízo universal é o competente para decidir acerca da essencialidade do bem, ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, afastando-se, desse modo, a exceção do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. Outrossim, dentro de suas competências, insere-se a definição acerca do caráter extraconcursal das dívidas contraídas pela recuperanda a esse título, de modo que, estando os bens litigiosos em posse da suscitante (fl. 672), e tendo o Juízo da recuperação já declarado a sua essencialidade ao soerguimento da empresa, há de prevalecer o entendimento desta Corte Superior sobre a questão. Em recentíssimo precedente - CC 153.473/PR - (acórdão pendente de publicação), a Segunda Seção, na sessão de julgamento ocorrida em 14/3/2018, por maioria de votos, pacificou o tema: ‘Claro está, segundo parece, que somente o juízo de primeiro grau, com cognição plena, poderá avaliar todas as nuances e classificar adequadamente o crédito. (...) 4. De fato, segundo entendo, não há como definir aqui - nem é esse o ponto principal do conflito de competência - que os bens objeto de alienação fiduciária ou os créditos objeto de cessão fiduciária estejam sujeitos indistintamente aos efeitos da recuperação judicial. Na verdade, no âmbito restrito de cognição deste conflito de competência, o que se afirma é tão somente que - consoante a jurisprudência pacífica desta Casa -, o exame sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito é de competência do Juízo da recuperação, a partir daí cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes. (...) É que - nesse ponto há absoluta convergência entre doutrina e jurisprudência -, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizada pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3o, da LRF).’ 3. Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, reconsiderando a decisão agravada, restabelecer a decisão de fls. 592-595.” Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessária a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado ante a inexorável e irreversível evidência da correção da decisão agravada, considerando a inviabilidade de o crédito detido pela instituição financeira individualizada se sujeitar à recuperação judicial, afere-se que a argumentação desenvolvida pelas agravantes resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intime-se, outrossim, o administrador judicial das recuperandas. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26450688 - Pág. 6 (fl. 8). [2] - ID Num. 26450688 - Pág. 11 (fl. 13). [3] - COELHO, Fábio Ulhoa. A cessão fiduciária de títulos de crédito ou direitos creditórios e a recuperação judicial do devedor cedente. Artigo publicado e extraído do site: http://www.fiscolex.com.br. [4] CHALHUB, Melhim Namem. Negócio Fiduciário. 4a ed. São Paulo: Renovar, 2009, pág. 85. [5] CHALHUB, Melhim Namem. Negócio Fiduciário. 4a ed. São Paulo: Renovar, 2009, pág. 86. [6] CHALHUB, Melhim Namem. Negócio Fiduciário. 4a ed. São Paulo: Renovar, 2009. CHALHUB, Melhim Namem, pág. 94. [7] COELHO, Fábio Ulhoa. A cessão fiduciária de títulos de crédito ou direitos creditórios e a recuperação judicial do devedor cedente. Artigo publicado e extraído do site: http://www.fiscolex.com.br. [8] - WAISBERG, Ivo &amp; GORNATI, Gilberto. Direito Bancário – Contrato e Operações Bancárias. São Paulo: Quarter Latin, 2012, pág. 45.